Tribunal: TJPA
Processo: 0010454-91.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010454-91.2013.8.14.0301

APELANTE: CESBE S.A. ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO. CORREÇÃO MONETÁRIA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. APRECIAÇÃO EXAURIENTE DA MATÉRIA.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos sobre o acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta contra sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedente a pretensão, para condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados na ordem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada demandante;

2. A omissão, sobre as verbas consectárias da condenação em honorários sucumbenciais, deve ser suprida para declarar que o valor apurado será corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula nº 14 do STJ; já os juros de mora, que têm sua fonte na insolvência do devedor, somente incidirão a partir da presente condenação;

3. Considerando que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito da lide e que ausente omissão no julgado acerca de eventual violação ao princípio da
reformatio in pejus
, o recurso não deve ser acolhido neste particular;

4.Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 35ª Sessão Ordinária, realizada na forma presencial no dia 13/11/2023, à unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração, para fazer constar da condenação em honorários sucumbenciais sua correção monetária a partir do ajuizamento da ação. Tudo nos termos da fundamentação

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Embargos de Declaração
(Id. 15375711) opostos por
CESBE S.A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
em face do
acórdão
de Id. 15121127, que deu
parcial provimento à apelação
interposta contra a sentença (Id. 12598290) que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal proposta em face do ESTADO DO PARÀ, julgou parcialmente procedente a pretensão, para declarar indevida a cobrança de alíquota de ICMS sobre mercadorias comprovadamente adquiridos em outros Estados e entregues no Pará, para aplicação na obra da UHE Santo Antônio do Jari, com o consequente cancelamento dos correspondentes débitos lançados e proibição de cobrança futura, reconhecendo a sucumbência recíproca e condenando as partes à meação das custas, isento o Estado do Pará, mais honorários advocatícios, arbitrados na ordem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada demandante.

Em suas razões, a embargante aponta omissões no julgado, quais sejam: a) sobre a atualização monetária e juros de mora dos honorários reciprocamente imputados às partes, respectivamente fixados sobre seu proveito econômico e o valor da causa; e b) sobre o prejuízo ensejado pela conclusão do julgado em face da única recorrente, à luz do princípio da
non reformatio in pejus.
Requer o acolhimento do recurso para, em suprimento às omissões assinaladas, com efeitos modificativos do julgado, determinar a correção monetária do valor da causa/proveito econômico desde a data do ajuizamento da ação, em 14/02/2013, a incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado, e a manutenção dos honorários em favor do Estado tais quais fixados na sentença.

Contrarrazões (Id. 15670368) refutando as razões recursais e pugnando pelo não acolhimento do recurso com a manutenção do acórdão embargado.

Pedido de pauta de julgamento do feito no Plenário Virtual (Id. 16255953) prejudicado face ao requerimento de julgamento em sessão presencial, formulado pela embargante (Id. 15670368), resultando no ensejo atual.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso porquanto preenchidos seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de embargos de declaração opostos sobre o acórdão que julgou parcialmente provida a apelação interposta contra sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, julgou parcialmente procedente a pretensão e condenou cada litigante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de honorários advocatícios. São os termos dispositivos do acórdão embargado:

“Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento à apelação, para reformar em parte a sentença, passando a adotar o proveito econômico obtido pela autora como base de cálculo da condenação em honorários advocatícios, a serem liquidados no percentual de 10% até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, e 8% sobre o valor excedente, mantidas as demais bases lançadas na sentença. Tudo nos termos da fundamentação.”

Consoante disposição do art. 1.022 do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado.

Os termos recursais reportam-se a omissão no julgado que concluiu pela manutenção da sucumbência recíproca das partes, proferida na sentença, e a modificou em relação à base de fixação da verba, tomando por base o proveito econômico das partes, equiparado ao valor da causa para fins de aferição.

O embargante pretende a manifestação do órgão julgador sobre: a) atualização monetária e juros de mora dos honorários reciprocamente imputados às partes; e b) o seu prejuízo, enquanto única recorrente, diante da mudança de parâmetro de aferição da verba, à luz do princípio da
non reformatio in pejus.
Segue transcrição dos fragmentos de interesse do julgado:

“Quanto à
condenação em honorários advocatícios,
observo que a sentença aplicou a apreciação equitativa ao fixar valor nominal na ordem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada uma das partes, sob a égide da meação da sucumbência recíproca.

Neste sentido, cumpre evocar o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1076 (Resp nº.1.850.512/SP), a partir do qual se fixou a Tese que delimita o arbitramento equitativo de honorários, havendo ou não condenação, a quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo. Transcrevo:

(...)

Desta feita, tendo em conta que o proveito econômico obtido pela autora coincide com o valor atribuído à causa, assim como o obtido pela ré - já que o preceito do inciso III do §4º do art. 85 do CPC remete ao valor da causa o proveito econômico de impossível mensuração – infere-se que a base do cômputo dos honorários a serem rateados deve corresponder à cifra de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais).

Neste caso, a fixação das bases da condenação em honorários advocatícios depende da verificação dos vetores respectivamente previstos para a Fazenda Pública no §3º do art. 85 do CPC, a seguir transcritos:

(...)

De acordo com o exposto, sendo a base de cálculo aferida até o valor de 200 (duzentos) salários-mínimos, os honorários devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento). Sobre a quantia acima de 200 (duzentos) até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, os honorários devem ser arbitrados entre 8% (oito por cento) e 10% (dez por cento).

(...)

Neste passo, deve ser alterada a sentença neste particular, para condenar as partes, reciprocamente, ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) sobre 10% do proveito econômico obtido na lide, até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos; e 8% (oito por cento) sobre o valor excedente, observada a mesma base de cálculo.

Por fim, anoto que o resultado do julgado não importa em reforma prejudicial ao apelante, haja vista a natureza pública do ônus sucumbencial do processo.”

Examino.

Sobre a atualização monetária e juros de mora, impõe-se consentâneo pronunciamento, já que a base de cálculo consiste no proveito econômico das partes, tendo este sido equiparado nominalmente ao valor atribuído à causa para efeito de mensuração.

Dito isso, acentuo que a omissão deve ser suprida nos seguintes termos:

O cômputo do proveito econômico para fins de aferição dos honorários advocatícios objeto da condenação deve seguir a mesma sorte que aquele embasado no valor da causa, a teor da Súmula nº 14 do STJ; ou seja, será corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação, dada sua qualidade de recomposição das perdas inflacionárias; já os juros de mora, que têm sua fonte na insolvência do devedor, somente incidirão a partir da condenação.

Não sendo o proveito econômico passível de condenação, os honorários nele encimados só terão acréscimo de juros após o trânsito em julgado da condenação específica desta verba, que vem a ser o presente julgado.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO PROVIDO. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO AUFERIDO COM A CAUSA. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, "No agravo interno, a parte agravante pleiteou fosse considerado, para fins de aferição da índole irrisória e da majoração dos honorários advocatícios, o valor atualizado da causa. Tal pretensão mostra-se adequada, na medida em que a correção monetária não é acréscimo, gravame ou acessório, visando apenas a salvaguardar o poder aquisitivo da moeda. Precedentes que utilizam o valor atualizado da causa como parâmetro." (AgInt no AREsp 1151280/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 19/03/2018) 2. Os juros de mora são decorrência lógica da condenação e também devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado. 3. Agravo interno provido, a fim de consignar que os honorários advocatícios, fixados em 1% sobre o proveito econômico auferido, devem ter a base de cálculo atualizada desde o ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento, acrescendo-se, ainda, juros moratórios a partir do trânsito em julgado desta condenação. (STJ - AgInt no REsp: 1326731 GO 2012/0113899-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2019).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. BASE DE CÁLCULO. ATUALIZAÇÃO. NECESSIDADE. VERBA HONORÁRIA FIXADA COM A OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 85, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. A pretensão de rescisão do acórdão que considerou exigível depósito recursal prévio, previsto na Lei de Imprensa (Lei 5.250/1967), como pressuposto para a interposição do recurso, não possui conteúdo econômico aferível, razão pela qual a decisão embargada fixou os honorários advocatícios em percentual do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015. 2. Os honorários foram fixados observando-se os critérios previstos no aludido artigo, notadamente a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado. 3. A presente demanda versa matéria sobre a qual esta Corte já possui jurisprudência consolidada, o que retira a complexidade jurídica da causa. 4. Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, deve essa base de cálculo ser atualizada monetariamente desde a data do ajuizamento da demanda, nos termos da Súmula 14 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos para condenar a Autora ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, corrigidos desde a data do ajuizamento da demanda, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC de 2015. (STF - AR: 2125 SP 0001688-93.2009.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021).

Sendo assim, impõe-se o suprimento da omissão do julgado para fazer constar do acórdão que os honorários advocatícios, calculados sobre o proveito econômico das partes, serão corrigidos monetariamente desde a data do ajuizamento da demanda.

Quanto à pretensão de pronunciamento relativo à violação do
decisum
à
non reformatio in pejus,
sobreleva pontuar que, à luz do excerto supratranscrito, é de fácil cognição que o órgão julgador afastou, expressa e motivadamente, a hipótese de violação a tal princípio. Portanto, não há o que ser acrescentado sobre a matéria.

Assim, não há se falar em omissão no acórdão embargado acerca da matéria, senão na pretensão do recorrente de rediscutir o mérito, o que se afigura defeso nesta via recursal. Cito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (ARE 788783 AgR-ED, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 13/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 22-05-2014 PUBLIC 23-05-2014)”.

Ante o exposto,
conheço e acolho parcialmente
os embargos de declaração,

para

fazer constar da condenação em honorários sucumbenciais sua correção monetária a partir do ajuizamento da ação. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 13 de novembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 21/11/2023